Tribunal: TJMT
Processo: 1013671-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013671-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), NAZIRA SOARES DA CRUZ - CPF: 922.439.755-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), R. S. D. S. S. - CPF: 064.761.511-85 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. TUTELA DE URGÊNCIA. CANABIDIOL (CBD) 200MG/ML. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, objetivando o fornecimento do medicamento
Canabidiol
(CBD) 200mg/ml, necessário ao tratamento do agravante, portador de tetraplegia e outras condições neurológicas. A negativa baseou-se em parecer técnico desfavorável quanto à eficácia do medicamento e à ausência de evidências robustas de seu benefício clínico.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência que obrigue o fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS, nos termos do julgamento de recurso repetitivo (Tema 106/STJ).

III. Razões de decidir

1. A saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal, sendo dever do Estado assegurar os tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde, conforme art. 196 da CF/1988.

2. No julgamento do Tema 106 pelo STJ, foram estabelecidos requisitos cumulativos para a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS: laudo médico fundamentado que comprove a necessidade do medicamento, incapacidade financeira de arcar com o custo e existência de registro na ANVISA. Esses requisitos foram comprovados nos autos, inclusive com laudo médico detalhado e demonstração da impossibilidade financeira da família do agravante.

3. A urgência do tratamento e a eficácia do
Canabidiol
no caso específico do agravante foram evidenciadas por relatórios médicos,
justificando a antecipação da tutela para evitar prejuízos irreparáveis ao paciente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para determinar o fornecimento do medicamento
Canabidiol
(CBD) 200mg/ml ao agravante.

Tese de julgamento: "A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento não incorporado pelo SUS depende da presença cumulativa de laudo médico comprovando a necessidade, incapacidade financeira e registro na ANVISA.
"

______________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 196 e 197.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.657.156/RJ (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; TJMT, N.U 1006750-18.2023.8.11.0000, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023,
publ
. DJE 01.09.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
R. S. D. S. S.
,
representado

por
sua genitora NAZIRA SOARES DA CRUZ, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres (MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1001303-88.2024.8.11.0008 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir os requeridos, ora agravados, ao fornecimento do medicamento prescrito ao agravante, qual seja,
canabidiol
(CBD) 200mg/ml.

A parte agravante aduz, em síntese, ter histórico de sofrimento gestacional perinatal, convulsões como RN, atraso do desenvolvimento
neuropsicomotor
e tetraplegia (CID: G80/
G40.
5/F83).

Informa que em razão das patologias de que é acometido, foi prescrito o uso do medicamento
canabidiol
(CBD) 200mg/ml.

No entanto, em razão do alto custo (cerca de R$ 2.858,00/frasco), não vem sendo possível
a
compra do referido medicamento sem prejuízo do sustento da sua família.

Assevera que pela peculiaridade do caso, tendo em vista a gravidade de seu quadro clínico, merece ser afastada a burocracia e até as limitações materiais da rede pública, para que por qualquer meio possível seja assegurada a sua higidez.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão da
antecipação de tutela recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido (Id.
215954158).

O Estado de Mato Grosso apresentou resposta ao recurso no Id. 217887159.

Certificado o decurso de prazo para o Município de Nova Olímpia (MT) apresentar resposta ao agravo (Id. 226308185).

O órgão ministerial manifestou-se pelo provimento do recurso (Id.
232376163).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se de

recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
R. S. D. S. S.
, representado por sua genitora NAZIRA SOARES DA CRUZ, contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Barra
do Bugres
(MT) que, nos autos de ação de obrigação de fazer n. 1001303-88.2024.8.11.0008 proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA (MT)
,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que consistia em compelir os requeridos, ora agravados, ao fornecimento do medicamento prescrito ao agravante, qual seja,
canabidiol
(CBD) 200mg/ml.

Infere-se dos autos que o autor, ora agravante,
que
tem histórico de sofrimento gestacional perinatal, convulsões como RN, Atraso Global DNPM, Tetraplegia CID: G80/
G40.
5/F83, conforme relatórios médicos emitidos, necessita fazer uso do medicamento
Canabidiol

(CBD) 200mg/ml.

O

d. J
uízo de origem indeferiu a antecipação de tutela pretendida sob os seguintes fundamentos
(Id.
215296153 –
p
.
56/59:

“(...).

10. Em sede de cognição sumária,
não vislumbro a presença do fumus boni iuris no caso em comento, porquanto, com base no parecer técnico supramencionado, não há evidências de benefício clínico para o autor, uma vez que não há dados robustos que sustentem a indicação de
canabidiol
como droga antiepiléptica segura e eficaz, se mostrando prematura a concessão da medida pleiteada no presente momento processual, em consonância com o parecer técnico emitido pelo NAT na nota técnica n. 215168 (Id. 153531586)
.

11. Não obstante,
ausente o requisito da probabilidade do direito, desnecessária a análise do perigo de dano, visto que ambos os requisitos devem coexistir
.

12. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não verifico a presença de elementos que indiquem a urgência no fornecimento do tratamento no presente momento, assim, não sendo constatada a presença
dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela, seu indeferimento é
medida
que se impõe.

(
...)"
.

[sem destaque no original]

Irresignada
, a parte agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Não restam dúvidas de que a saúde é um bem inestimável, devendo, portanto, ser preservada, mormente em face da necessidade dos tratamentos médicos necessários à higidez da parte agravante, conforme recomendação médica e relatórios clínicos acostados aos autos.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

C
onsigne-se que o direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso repetitivo (Recurso Especial n
.
1.657.156/RJ
- T
ema 106), ocasião que foram fixados os seguintes requisitos cumulativos, em breve síntese:
(1)
laudo médico, discriminando
a necessidade do medicamento,
(2)
incapacidade financeira e
(3)
existência de registro na ANVISA do medicamento. Vejamos:

“[...] TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo
SUS

(
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(
iii
) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.
"

(STJ - Primeira Seção, relator: Ministro Benedito Goncalves, julgamento 25/04/2018)

Quanto ao primeiro requisito, a
necessidade de uso do medicamento foi devidamente comprovada por meio do Laudo Médico assinado pela médica
n
eurologista Maria Elisa de Oliveira
Noethen
(CRM/MT 6491)
,
que
demonstra
a
imprescindibilidade
do uso do medicamento
C
anabidiol
.

C
onforme se extrai do
laudo
da médica especialista

que acompanha o menor
, o uso do CBD proporcionou redução nas
crises epilépticas, porquanto o agravante já vem fazendo uso do medicamento há alguns meses (Id. 215296153 –
p
. 33):

Ademais, quanto
à
incapacidade financeira, pode-se extrair dos extratos bancários juntados nos autos que a genitora do agravante perfaz mensalmente o valor equivalente a
1
(um) salário-mínimo. O medicamento, por outro lado, tem um custo médio de R$ 2.858,00/frasco, conforme se extrai do orçamento também anexado (Id. 215296153 –
p
. 26/30 e 35/37).

Registre-se que
, em que pese o medicamento não fazer parte da lista do SUS, possui registro junto a ANVISA, em cumprimento ao terceiro requisito.

Há de se reconhecer o risco ao resultado útil do processo caso a tutela vindicada, no presente caso, não seja antecipada até o término da instrução processual, já que os relatórios médicos são favoráveis à manutenção do tratamento.

Recrudesce o fato de que já há melhora do quadro clínico do agravante com a medicação prescrita, conforme parecer da neurologista infantil, logo, o tratamento não é uma inovação para o menor.

Nesse sentido, o entendimento deste e. Tribunal do Estado de Mato Grosso é no sentido de que, se comprovada
a
necessidade no uso da medicação prescrita, o pleito da parte requerente merece guarida. Vejamos:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO - (CANNABIDIOL (CBD) 200MG/ML)
-
NECESSIDADE COMPROVADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
- ARTIGO 196 DA CRF –
PERIGO DE DANO À SAÚDE EVIDENCIADO
- REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS - RECURSO PROVIDO.

1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, o qual deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para a sua manutenção e restabelecimento.

2.
Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, imperiosa a concessão da tutela de
urgência vindicada, determinando-se aos requeridos a disponibilização do medicamento necessitado pela parte autora, em respeito ao direito constitucional à vida e à saúde.”
.

(N.U 1006750-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rela. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023)
[sem destaque no original]

Assim, neste momento processual, evidencia-se que há perigo de demora, ante a potencial perda do resultado útil do processo
e
a necessidade de manutenção do tratamento do agravante para
garanti
r sua higidez.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de agravo de instrumento

para compelir os agravados à disponibilização do medicamento
C
anabidiol
(CBD) 200mg/ml ao agravante, conforme prescrição médica.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024